Tribunal: TJES
Processo: 5011353-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011353-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EGLESON MIRANDA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. No presente caso, verificada a ocorrência de erro material no acórdão publicado.
2. Embargos conhecidos e providos, a fim de republicar o acórdão objurgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5011353-50.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EGLESON MIRANDA DO NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamado: KATIANE ZAMBONI BRUNOW, BRENDOW ALVES GAMA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO BRENDOW ALVES GAMA

VOTO

Cuidam-
se
os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos p
ela

Procuradoria de Justiça
,

em face
do v. acórdão
acostado no id.
7472306
,
da lavra da
1
ª
Câmara Criminal desta Corte, que
deu
provimento
ao recurso
interposto pelo Ministério Público de 1º grau
.

Irresignad
a,
a Procuradoria de Justiça se manifestou
no id.
7537409
,
no sentido de que

“verifica-se que o Acórdão lavrado, hospedado no ID 7472306, não corresponde, em teor, ao que fora analisado no âmbito do presente Agravo em Execução, pelo que requeiro seja analisado e corrigido, para, só então, esta Procuradoria de Justiça tomar ciência do decidido”.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso
,
re
analisando
o voto proferido e o acórdão embargado, verific
o
que
assiste razão à
Procuradoria de Justiça, haja vista que, por erro material, foi
lançado o acórdão e
quivocado
no Sistema Pje
(
id. 7472306
)
.

Nes
s
a oportunidade, para melhor elucidação do vício
a ser sanado
, entendo por bem transcrever o acórdão publicado erroneamente
:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU. DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto” (TJES – AgrEx010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Data de Julg.: 19/10/2023).
2. No caso, a decisão agravada que concedeu o benefício ao apenado desvirtuou a finalidade do instituto do semiaberto harmonizado, haja vista a existência de vaga no sistema prisional adequado, a ausência de debate dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar, bem como a ausência de observância do caráter progressivo da execução penal.
3. Recurso conhecido e provido.

Diante do exposto, por se tratar de mero erro material,
determino a republicação do acórdão ora em debate com a
devida
correção pretendida pelo embargante
,
cuja ementa deverá
estar
redigida
nos seguintes moldes
:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. IMPOSSIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tendo o apenado concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, sua aprovação no ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) não tem o condão de remir sua pena pelo estudo, uma vez que o benefício deve premiar a dedicação do reeducando que adquire, por conta própria, conhecimento durante o cumprimento da pena, de modo a lograr, com isso, aprovação no exame que certifica a conclusão do ensino médio, o que não é o caso de reeducando, que já havia concluído o ensino médio antes do cárcere. Precedentes.
2. Recurso ministerial conhecido e provido.

Diante do exposto,
conheço
e dou provimento
aos
embargos de declaração,

a fim de
sanar

o erro material
existente n
o

acórdão
acostado no id.
7472306
.

P
revalecendo o teor deste voto,
remetam-se os autos ao Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 235, do RITJES.

É como voto.

Vitória, 23 de março de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)